Tribunal: TJES
Processo: 5002033-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL – CARÁTER CONFISCATÓRIO – PRECEDENTES DO STF E TJES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR DA MULTA QUE SUPERA O IMPOSTO DEVIDO – PRESCINDIBILIDADE DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O
STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
,
ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES.

2 –
No que concerne ao
a
uto de
i
nfração
objeto da ação originária
, verifica-se que o imposto
devido
equivale a R$ 85.071,97 (oitenta e cinco mil e setenta e um reais e noventa e sete centavos),
sendo
que a multa foi quantificada em R$ 354.466,56 (trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), revela
ndo
-se confiscatória
segundo os parâmetros jurisprudenciais.

3 – Assim,
deve
ser mantida a suspensão

d
a exigibilidade do valor que supera 100% (cem por cento) do imposto
, ainda que
não ofertada
garantia, até o julgamento final
do feito originário
ou revisão administrativa da mesma
.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002033-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DAGOSTIM - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão contida no id. 681751, proferida no Juízo da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Dago Transporte e Logística Eireli, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserto no Auto de Infração n. 5.048.502-2, única e exclusivamente do valor relativo à multa que corresponda a mais de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido.

Em suas razões (id. 681750), o agravante alega que as hipóteses de suspensão do crédito tributário estão disciplinadas no art. 151 do CTN, ao passo que o inc. II prevê que apenas o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário poderá fazê-lo, sendo inviável outras modalidades de garantia.

Aduz que a agravada foi autuada por utilizar documentos fiscais inidôneos para iludir a fiscalização e obter vantagem fiscal indevida, estando a multa respaldada legalmente.

Defende que a multa não ofende o princípio do não confisco, já que visa a primazia do interesse público, ao passo que o Poder Judiciário não pode adentrar às especificidades do caso concreto.

Sustenta que o STF reconhece a possibilidade de aplicação da multa qualificada, mormente em casos de sonegação fiscal.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para que a decisão seja reformada, indeferindo-se a liminar.

Decisão no id. 683206, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 724100, nas quais a agravada alega que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de demonstração do perigo da eficácia imediata da decisão proferida na origem, bem como, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
2
4

de setembro

de 20
20
.

Des
embargadora

Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se deve ser mantida
a
suspens
ão

d
a exigibilidade da multa inserta
no Auto de Infração n. 5.048.502-2,
n
o
que diz respeito ao
valor que correspond
e
a mais de 100% (cem por cento)
d
o valor do tributo devido.

I
nicialmente importa registrar que não há que se falar em não cabimento do recurso por ausência de perigo de dano ao agravante, posto que a decisão proferida na origem deferiu tutela de urgência, hipótese prevista expressamente no inc.
I
do art. 1.015 do CPC.

No que concerne ao mérito recursal, e
m suma, o Estado do Espírito Santo
alega que as hipóteses de suspensão do crédito tributário estão disciplinadas no art. 151 do CTN, ao passo que o inc. II prevê que apenas o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito tributário poderá fazê-lo, sendo inviável outras modalidades de garantia.

Porém, deve ser mantida a decisão que suspende
u
a exigibilidade do valor da multa que supera o importe de 100% (cem por cento) do tributo devido pela agravada, eis que afinada com a jurisprudência.

Conforme exposto na decisão liminar,
o
STF possui entendimento pacífico no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.
2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2
. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

A jurisprudência de nossa egrégia Corte também acompanha esse posicionamento:

“
1.
A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (STF - RE: 582461 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO)
2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

“
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
” (TJES, Classe: Apelação, 024080378672, Relato
r
: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

No que concerne ao Auto de Infração n. 5.048.502-2, verifica-se que o imposto
devido
equivale a R$ 85.071,97 (oitenta e cinco mil e setenta e um reais e noventa e sete centavos), ao passo que a multa foi quantificada em R$ 354.466,56 (trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, ainda que agravada tenha sido autuada por utilização de documentos fiscais inidôneos, para possível obtenção de vantagem fiscal indevida, a sanção em questão revela-se confiscatória
segundo os parâmetros jurisprudenciais
, devendo
a exigibilidade do valor que supera 100% (cem por cento) do imposto

permanecer
suspensa, ainda que sem
prestação de
garantia, até o julgamento final
do feito originário
ou revisão administrativa da mesma.

Por esses fundamentos,
conheço
e
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL – CARÁTER CONFISCATÓRIO – PRECEDENTES DO STF E TJES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR DA MULTA QUE SUPERA O IMPOSTO DEVIDO – PRESCINDIBILIDADE DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O
STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
,
ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES.

2 –
No que concerne ao
a
uto de
i
nfração
objeto da ação originária
, verifica-se que o imposto
devido
equivale a R$ 85.071,97 (oitenta e cinco mil e setenta e um reais e noventa e sete centavos),
sendo
que a multa foi quantificada em R$ 354.466,56 (trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), revela
ndo
-se confiscatória
segundo os parâmetros jurisprudenciais.

3 – Assim,
deve
ser mantida a suspensão

d
a exigibilidade do valor que supera 100% (cem por cento) do imposto
, ainda que
não ofertada
garantia, até o julgamento final
do feito originário
ou revisão administrativa da mesma
.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.